Tribunal: TJMT
Processo: 1012534-38.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012534-38.2017.8.11.0015
APELANTE: SEBASTIAO ALVES CAMILO
APELADO: JUARY AUTOMÓVEIS LTDA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA ALMEJANDO A REFORMA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO ESTABALECIDA ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA FORMA DO CDC – DANOS NÃO COMPROVADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO EM DECORRÊNCIA DA DELONGA DA PARTE REQUERIDA EM PROVIDENCIAR A ASSINATURA DO RECIBO DO VEÍCULO – PROVAS CONSTITUTIVAS DE DIREITO – CONSTRIÇÕES LEVANTADAS ANTES DO RECEBIMENTO DA DEMANDA – NÃO PRIVAÇÃO DA POSSE DO BEM – NÃO É CASO DE DANO MORAL IN RE IPSA – NÃO COMPROVADA GRAVE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – ESCORREITA CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A parte autora não logrou êxito em demonstrar a efetiva ocorrência de danos materiais e morais em razão da alegada demora da parte requerida demandada em providenciar/agilizar a documentação de transferência do veículo por ela adquirido.
A relação jurídica material estabelecida entre as partes é de consumo, já que a parte autora apelante se enquadra no conceito jurídico de consumidor (art. 2° do CDC), sendo destinatário final do veículo revendido pela parte requerida apelada, a qual se enquadra no conceito de fornecedora nos moldes do art. 3° do CDC. O caso deve ser analisado à luz das normas Código de Defesa do Consumidor, o que, entretanto, e a despeito da incidência da responsabilização objetiva disposta no art. 14 do CDC, não implica em automática procedência dos pedidos.
A parte autora apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto no sentido de comprovar, de forma robusta e indene de dúvidas, a efetiva ocorrência dos alegados danos materiais e morais em decorrência da delonga da parte requerida em providenciar e/ou agilizar a documentação do veículo por ela adquirido, provas que são prementes à almejada responsabilização e consubstanciam fatos constitutivos do seu alegado direito à reparação (art. 373, I, do CPC).
Antes mesmo do recebimento desta demanda em 18/03/2020, os processos que originaram a constrição sobre o veículo por ela adquirido foram extintas sem resolução de mérito, sendo levantado o ato constritivo efetuado, conforme cópias das publicações das sentenças coligidas pelo juízo a quo na sentença recorrida.
A parte autora apelante não se viu privada da posse do bem, nem tampouco comprovou que em razão da conduta da parte requerida tenha sido exposta a qualquer tipo de vexame, constrangimento ou humilhação, o que se faz premente na medida em que os fatos por ela aduzidos não configuram dano moral in re ipsa, ou seja, derivado das ínsitas circunstâncias do próprio imbróglio ocorrido, consistente na demora em providenciar a documentação do veículo. Não tendo a parte autora comprovado que em razão dos fatos por ela aduzidos sofreu qualquer tipo de prejuízo efetivo, não se infere comprovada ou existente grave ofensa aos seus direitos da personalidade aptos a ensejarem a almejada indenização por danos morais, razão porque improcede a almejada reparação a tal título.
Recurso desprovido. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012534-38.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES CAMILO - CPF: 168.257.569-15 (APELANTE), RAFAEL EDUARDO BABINSKI - CPF: 069.285.099-61 (ADVOGADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), JUARY AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.393.965/0001-54 (APELADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA ALMEJANDO A REFORMA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO ESTABALECIDA ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA FORMA DO CDC – DANOS NÃO COMPROVADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO EM DECORRÊNCIA DA DELONGA DA PARTE REQUERIDA EM PROVIDENCIAR A ASSINATURA DO RECIBO DO VEÍCULO – PROVAS CONSTITUTIVAS DE DIREITO – CONSTRIÇÕES LEVANTADAS ANTES DO RECEBIMENTO DA DEMANDA – NÃO PRIVAÇÃO DA POSSE DO BEM – NÃO É CASO DE DANO MORAL
IN RE IPSA
– NÃO COMPROVADA GRAVE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – ESCORREITA CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A parte autora não logrou êxito em demonstrar a efetiva ocorrência de danos materiais e morais em razão da alegada demora da parte requerida demandada em providenciar/agilizar a documentação de transferência do veículo por ela adquirido.

A relação jurídica material estabelecida entre as partes é de consumo, já que a parte autora apelante se enquadra no conceito jurídico de consumidor (art. 2° do CDC), sendo destinatário final do veículo revendido pela parte requerida apelada, a qual se enquadra no conceito de fornecedora nos moldes do art. 3° do CDC. O caso deve ser analisado à luz das normas Código de Defesa do Consumidor, o que, entretanto, e a despeito da incidência da responsabilização objetiva disposta no art. 14 do CDC, não implica em automática procedência dos pedidos.

A parte autora apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto no sentido de comprovar, de forma robusta e indene de dúvidas, a efetiva ocorrência dos alegados danos materiais e morais em decorrência da delonga da parte requerida em providenciar e/ou agilizar a documentação do veículo por ela adquirido, provas que são prementes à almejada responsabilização e consubstanciam fatos constitutivos do seu alegado direito à reparação (art. 373, I, do CPC).

Antes mesmo do recebimento desta demanda em 18/03/2020, os processos que originaram a constrição sobre o veículo por ela adquirido foram extintas sem resolução de mérito, sendo levantado o ato constritivo efetuado, conforme cópias das publicações das sentenças coligidas pelo juízo
a quo
na sentença recorrida.

A parte autora apelante não se viu privada da posse do bem, nem tampouco comprovou que em razão da conduta da parte requerida tenha sido exposta a qualquer tipo de vexame, constrangimento ou humilhação, o que se faz premente na medida em que os fatos por ela aduzidos não configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, derivado das ínsitas circunstâncias do próprio imbróglio ocorrido, consistente na demora em providenciar a documentação do veículo.

Não tendo a parte autora comprovado que em razão dos fatos por ela aduzidos sofreu qualquer tipo de prejuízo efetivo, não se infere comprovada ou existente grave ofensa aos seus direitos da personalidade aptos a ensejarem a almejada indenização por danos morais, razão porque improcede a almejada reparação a tal título.

Recurso desprovido. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1012534-38.2017.8.11.0015

APELANTE:

SEBASTIAO ALVES CAMILO

APELADO:

JUARY AUTOMÓVEIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO ALVES CAMILO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, Juiz de Direito
Cleber Zeferino de Paula
, o qual, na
“
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
”
número 1012534-38.2017.8.11.0015, ajuizada pela parte autora apelante contra a parte apelada requerida
JUARY AUTOMÓVEIS LTDA - ME
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo Id. 200986254 a parte autora apelante aduz, em suma, a incidência do CDC no caso vertente, salientando
“que a concessionária não pode ser considerada como mera intermediária porque tem como principal atividade a compra e venda de veículos novos e usados para revenda, como prova o espelho de sua inscrição na receita federal”
(sic).

Defende que deve haver imposição da condenação em indenização por danos morais, porque
“a concessionária alienou o veículo, mas não cumpriu sua obrigação de comunicar a venda e entregar o documento de transferência em tempo hábil, consoante o CTB, ficando inerte por cerca de 1 ano”
(sic).

Diz que o
“acordado na negociação foi que a “garagem” colheria a assinatura do antigo proprietário e posteriormente enviaria o documento ao recorrente e novo dono a tempo para que este procedesse à alteração junto ao órgão, mas nada fez e para piorar reteve a cártula”
(sic).

Afirma que
“não se justifica a demora de aprox. 1 ano para a colheita da assinatura do ex-proprietário”
, sendo que
“se a concessionária tivesse fornecido o DUT em tempo, a parte recorrente teria transferido o bem e a constrição que incidiu sobre ele e suas consequências teriam sido evitadas”
(sic).

Reforça que é caso de responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14, § 1° do CDC e houve
“grave falha na prestação de serviços e frustração da expectativa da parte consumidora que acabou vivenciando uma gama de sentimentos negativos que merecem ser indenizados”
de tal feita que impõe-se
“a condenação da ré na indenização por DANOS MORAIS no montante requerido na petição inicial pelo tamanho descaso da parte ré”
(sic).

Pede a
“reforma da respeitável sentença de primeiro grau para condenar a parte recorrida em danos morais, conforme requerido na petição inicial, nas custas e honorários advocatícios pela sua desídia”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 200986257.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 200986259, aduzindo preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de fundamentação da peça recursal e, no mérito, em suma, a inocorrência de danos morais, estando acertada a sentença recorrida. Pugna pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Regularidade do recolhimento do preparo certificada no Id. 201021167.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo, adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos por ela aviados.

A parte recorrente aduz, em síntese, a incorreção da sentença recorrida porque deve incidir o CDC no caso, além de que deve ser aplicada a responsabilidade objetiva, devendo a parte requerida demandada ser condenada a indenizá-la por danos morais.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Número do Processo: 1012534-38.2017.8.11.0015.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por Sebastião Alves Camilo em face de Juary Automóveis Ltda - ME.

Aduziu que em 23/01/2023 adquiriu na loja requerida o veículo Camionete, marca: Chevrolet, modelo S10 Executive 4x4 Diesel, cor: Preta, placa NSL 5229, Renavam 177500778, ano: 2009/2010, pelo valor de R$ 56.000,00, de propriedade de Gidel Dantes de Lima.

Discorreu que efetivou o pagamento do veículo e o recibo de transferência foi preenchido em 19/02/2013, contudo, a requerida somente enviou o recibo decorrido um ano da compra, em 05/02/2014.

Todavia, ao tentar realizar a transferência, tomou conhecimento da existência de uma penhora ocorrida em 03/09/2013, por força de decisão judicial determinada nos autos da ação cautelar n. 002802-96.2013.8.14.0115 em trâmite na Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA.

Afirmou ter ingressado com embargos de terceiro (0005786-48.2016.8.14.0115), contudo, até o ingresso da ação não houve a análise da liminar.

Discorreu acerca da responsabilidade da requerida por não ter entregue o recibo de transferência no ato da compra, o que lhe causou prejuízos.

Requereu, assim, a rescisão do contrato, com a devolução do veículo e restituição dos valores pagos, bem como a condenação da requerida em danos materiais no valor de R$ 2.159,20, pelos custos judiciais da ação de embargos de terceiro e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A inicial veio instruída com os documentos de Id. 10609821/12628612.

Em Id. 30476416 foi determinada a designação de audiência de conciliação e a citação da requerida.

A requerida foi citada (Id. 48843279) e juntou documentos constitutivos (Id. 49294972/49294980).

As partes não conciliaram em audiência (Id. 49642204).

A requerida apresentou contestação em Id. 51136920. Rebateu as alegações iniciais, apontando que a responsabilidade de transferência de propriedade do veículo é do proprietário. Refutou os pedidos de danos materiais e morais. Juntou documento (Id. 51136924).

Intimadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (Id. 58726315 e 90475499).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Passo a conhecer diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o feito
comporta julgamento no estado em que se encontra
, observando que
as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas
.

Oportuno consignar que em caso de julgamento antecipado, não incide a inversão do ônus da prova.

Assim, não havendo questões processuais pendentes, passo ao mérito.

Compulsando os autos, tem-se como
incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, consoante ressai da documentação acostada à exordial (Id. 10609150/10609179), bem como ausência de insurgência da requerida nesse tocante (Id. 51136920)
.

Incontroverso, ainda, que o documento de transferência foi entregue ao requerente em 19/02/2013 e que houve o reconhecimento de firma em 05/02/2014 (Id. 10609179), enquanto a restrição foi efetivada em 02/09/2013 (Id. 10609194)
.

Contudo, no caso em concreto, tem-se que
tal situação, por si só, não é apta a ensejar a rescisão do contrato, porquanto à época da venda, fevereiro de 2013, o veículo foi entregue livre e desembaraçado e a parte autora usufruiu do bem sem qualquer limitação, não havendo relato de óbice ao exercício pleno da posse do veículo até o ano de 2016
.

Outrossim,
competia ao comprador do veículo a obrigação de providenciar a transferência de propriedade junto ao órgão competente, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB
.

Logo,
não havendo a entrega da documentação, impende-se seja efetuada interpelação/notificação judicial ou extrajudicial para configurar a mora, porquanto mero atraso não é bastante para desconstituir a relação contratual (art. 397, par. Único, CPC), o que não ocorreu no caso
.

Em casos assemelhados, dispõe a jurisprudência:

Civil e processual. Compra e venda de veículo com financiamento (por instituição financeira) de parte do valor. Ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. A demora na entrega do documento de transferência do veículo no caso concreto, por si só, não tem o condão de amparar a pretensão relativa à rescisão contratual. Constatação de que o documento já se encontrava assinado com reconhecimento de firma antes do ajuizamento desta demanda. Inovação da causa de pedir depois de estabilizada a lide. Vedação legal. Fato superveniente de que cuida o artigo 493 do CPC que deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido deduzidos inicialmente. [...]. (TJSP - AC: 00114485420148260268 SP 0011448-54.2014.8.26.0268, Relator: Mourão Neto, 27a Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2019, p. 28/06/2019).

Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Demora injustificada na entrega do documento único de transferência e na baixa do gravame que pendia sobre o veículo. A demora injustificada na entrega do documento único de transferência e na baixa do gravame que pendia sobre o veículo negociado entre as partes, por si só, não autoriza a rescisão contratual se efetuada a transferência da propriedade do bem, ainda que no curso da lide, nem tem o condão de causar ao adquirente aflições de espírito capazes de ultrapassar os contornos do mero aborrecimento. Ausência de dano moral. Verbas da sucumbência. Rateio entre partes. Determinação correta, pois a aplicação do princípio da causalidade só alcança o pedido rescisório. Recurso não provido. (TJSP - APL: 10088178220158260625 SP 1008817-82.2015.8.26.0625, Relator: Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2016, p. 09/06/2016).

Além disso, em consulta aos autos da ação cautelar e dos embargos de terceiro, denota-se que
ANTES DO RECEBIMENTO DA PRESENTE AÇÃO, OS REFERIDOS PROCESSOS FORAM EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (31/01/2019), O QUE CULMINOU NA BAIXA DA RESTRIÇÃO (ANEXOS), NÃO SE JUSTIFICANDO A RESCISÃO CONTRATUAL
.

No que se refere ao dano material, inobstante a argumentação da parte autora, tem-se que as despesas decorrentes do ajuizamento de ação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.
A propósito:

APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – veículo – danos morais e materiais decorrentes de anterior ajuizamento de embargos de terceiro na qual foi reconhecida a restrição judicial indevida – indevido o ressarcimento das despesas processuais incorridas nos autos dos Embargos de Terceiro, pois já houve condenação do apelado decorrente da sucumbência naquele processo – [...] – DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - AC: 10366829020178260114 SP 1036682-90.2017.8.26.0114, Relator: Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2020, p. 24/03/2020).

Igualmente,
NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, PORQUANTO INEXISTENTE PROVA DE QUE A PARTE AUTORA TENHA SOFRIDO ABALO DE ORDEM MORAL CAPAZ DE AFETAR O SEU EQUILÍBRIO OU INTEGRIDADE EMOCIONAL, A SUA REPUTAÇÃO OU IMAGEM, NEM MESMO QUE EXISTÊNCIA DA RESTRIÇÃO LHE CAUSOU ALGUM PREJUÍZO, COMO POR EXEMPLO, A PERDA DE VENDA DO ALUDIDO BEM A UM TERCEIRO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, I, CPC)
.

Nessa perspectiva,
não tendo a parte autora demonstrado que em razão da conduta da parte requerida tivesse sido exposta a qualquer tipo de vexame, constrangimento ou humilhação, senão mero aborrecimento, afasta-se o dever de reparação
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Compra e venda. Entrega do documento de transferência do veículo. Não comprovada a culpa exclusiva da ré pela demora da entrega do DUT. Documento no deslinde da ação, logo após a contestação. Extinção sem julgamento do mérito quanto à obrigação de fazer. Danos Morais. Sentença improcedente. Apelo da autora. Dever de indenizar. Inadmissibilidade. Dano moral não configurado. Ônus da autora. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano sofrido pela apelante, afasta-se a sua responsabilidade. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - AC: 10120964020208260451 Piracicaba, Relator: Deborah Ciocci, 28a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2023, p. 28/08/2023).

Além disso,
a parte autora não se viu privado da posse do bem
.

Nessa senda, tem-se que
o conjunto probatório é insuficiente para gerar convencimento inequívoco do dano moral causado à parte autora
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil
.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito” (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar, estando escorreita e bem fundamentada a sentença recorrida.

Nesta senda, lendo o teor da sentença recorrida e analisando as manifestações das partes, bem como as provas coligidas ao feito e o processamento da causa na origem, infere-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a efetiva ocorrência de danos materiais e morais em razão da alegada demora da parte requerida demandada em providenciar/agilizar a documentação de transferência do veículo por ela adquirido.

De fato, a relação jurídica material estabelecida entre as partes é de consumo, já que a parte autora apelante se enquadra no conceito jurídico de consumidor (art. 2° do CDC), sendo destinatário final do veículo revendido pela parte requerida apelada, a qual se enquadra no conceito de fornecedora nos moldes do art. 3° do CDC.

Por conseguinte, o caso deve ser analisado à luz das normas Código de Defesa do Consumidor, o que, entretanto, e a despeito da incidência da responsabilização objetiva disposta no art. 14 do CDC, não implica em automática procedência dos pedidos.

Nesta toada, como já sobredito e bem alinhavado na sentença recorrida, a parte autora apelante, em que pese alegue, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto no sentido de comprovar, de forma robusta e indene de dúvidas, a efetiva ocorrência dos alegados danos materiais e morais em decorrência da delonga da parte requerida em providenciar e/ou agilizar a documentação do veículo por ela adquirido, provas que são prementes à almejada responsabilização e consubstanciam fatos constitutivos do seu alegado direito à reparação (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, como bem destacado na sentença recorrida, observa-se que antes mesmo do recebimento desta demanda em 18/03/2020, os processos que originaram a constrição sobre o veículo por ela adquirido foram extintas sem resolução de mérito, sendo levantada o ato constritivo efetuado, conforme cópias das publicações das sentenças coligidas pelo juízo
a quo
na sentença recorrida (Ids. 200986251 e 200986252).

Outrossim, calha frisar que a parte autora apelante não se viu privada da posse do bem, nem tampouco comprovou que em razão da conduta da parte requerida tenha sido exposta a qualquer tipo de vexame, constrangimento ou humilhação, o que se faz premente na medida em que os fatos por ela aduzidos não configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, derivado das ínsitas circunstâncias do próprio imbróglio ocorrido, consistente na demora em providenciar a documentação do veículo.

Portanto, não tendo a parte autora comprovado que em razão dos fatos por ela aduzidos sofreu qualquer tipo de prejuízo efetivo, não se infere comprovada ou existente grave ofensa aos seus direitos da personalidade aptos a ensejarem a almejada indenização por danos morais, razão porque improcede a almejada reparação a tal título.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024